Tribunal: STF
Processo: AI 237593
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-06
Data de publicação: 2004-04-06

Ementa:
EMENTA: 1.Agravo de instrumento: a decisão que provê o agravo de
instrumento interposto de denegação do RE no Tribunal a quo e
determina a subida dos autos principais, para melhor exame, não gera
 preclusão quanto à admissibilidade do recurso extraordinário, que
apenas manda processar (Súm. 289): por isso é irrecorrível e
dispensa maior fundamentação: precedentes.
2. Agravo de
instrumento contra o indeferimento de RE: devolução ao STF
exclusivamente da questão de cabimento do recurso inadmitido, não
cabendo, nesta instância, o exame de requerimento de extinção do
processo, para participação de programa de recuperação fiscal
instituído por lei municipal superveniente, que deve ser dirigido ao
 Juízo de origem.